Tribunal: TCU
Processo: 009.119/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 11568/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou pela ilegalidade o ato de concessão de aposentadoria a Cláudia Luciana de Lamounier Bicalho, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao Senado Federal e à interessada.